Tribunal: TJSP
Processo: 1048399-59.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, readequou o v. acórdão anterior, em conformidade com Tema n. 810/STF - Alegação de omissão quanto à coisa julgada formada entre as partes, que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 - Descabimento - Jurisprudência que se firmou no sentido de tal lei ser de natureza processual, e não material, razão pela qual pode ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que, em sede de juízo de retratação, readequou o v. acórdão anterior, em conformidade com Tema n. 810/STF - Alegação de omissão quanto à coisa julgada formada entre as partes, que determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 - Descabimento - Jurisprudência que se firmou no sentido de tal lei ser de natureza processual, e não material, razão pela qual pode ser alterada no curso da execução - Lei, ademais, que foi declarada inconstitucional pelo STF, não comportando aplicação - Reconhecida a omissão e suprida, sem alteração do resultado do julgamento - Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048399-59.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados CARLOS GOMES
NOGUEIRA, ANA FÁTIMA DA SILVA QUAIATI, ESPEDITO BATISTA RAMOS,
ANA LUCIA DENIPOTTI PAULINO, ANGELA MARIA DOS SANTOS, ANTONIO
RODRIGUES FILHO, BRASILINA DE JESUS VALENTE, MARIA DE JESUS
ANDRADE SILVA, CELIA REGINA COSCRATO DE LIMA, INES EMIKO TOYOTA,
JOÃO BATISTA MARTINS TONON, JOSE FRANCISCO SIMÃO, MARGARIDA
PEREIRA DE SOUZA, MARIA APARECIDA MONTEIRO MACHADO ISHIDA,
MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS, VERA LÚCIA BALTAZAR PEREIRA,
NANCI JORGE DA FONSECA, YOSSUKE NISHIMURA, ODAIR APARECIDO
ADELINO, MARIA HELENA DAMASIO, MARLY RIBEIRO DE CARVALHO,
MASSATO MIYAKE, MILTON ALVES FURQUIM, VALQUIRIA RAMOS DA SILVA
TEIXEIRA, NARCISA MARIA DAS GRAÇAS, MARIA DO CARMO KANNEBLEY
HORNELL, SERGIO TADEU DE GOUVEA TOBIAS, SILVIO NUNES, SONIA
APARECIDA PAES OLIVEIRA MARTINELLI e SONIA VALERIA CASTALDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Embargos de declaração: 1048399-59.2015.8.26.0053/50001 JV*
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargados: CARLOS GOMES NOGUEIRA e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Voto: 15.264 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. acórdão que, em
sede de juízo de retratação, readequou o v. acórdão
anterior, em conformidade com Tema n. 810/STF -
Alegação de omissão quanto à coisa julgada formada
entre as partes, que determinou a aplicação da Lei n.
11.960/09 - Descabimento - Jurisprudência que se firmou
no sentido de tal lei ser de natureza processual, e não
material, razão pela qual pode ser alterada no curso da
execução
-
Lei,
ademais,
que
foi
declarada
inconstitucional pelo STF, não comportando aplicação -
Reconhecida a omissão e suprida, sem alteração do
resultado do julgamento - Embargos acolhidos, sem
alteração do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do artigo 1.022, do
NCPC, aduzindo que o julgado incorreu em omissão, visto que não ficou
claro se deve ser observada a coisa julgada, ou não, a qual determinou a
aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de cálculo da correção monetária.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente do julgado.
É o relatório.
O recurso merece provimento para o fim de suprir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
3
omissão, sem, contudo, se alterar o resultado do julgamento.
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
No caso, de fato, o v. acórdão, ao determinar a aplicação
do Tema 810/STF para fins de correção monetária, não justificou a alteração
do entendimento transitado em julgado que entendera pela aplicação da Lei n.
11.969/09 ao caso.
Assim, há que se suprir a omissão.
Contudo, este suprimento não altera o ali decidido.
Isto porque o v. acórdão cumpriu com o determinado
Tema n. 810/STF, o qual estabeleceu a aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária e a Lei n. 11.960/09 no tocante aos juros de mora.

Ademais, respeitado o entendimento em sentido contrário,
não há que se falar em violação à coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
4
Com efeito, a jurisprudência tem entendido que as normas
que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária possuem natureza
de direito instrumental (ou processual), e não de direito material, razão pela
qual têm aplicabilidade imediata, independentemente da data em que houve o
trânsito em julgado da r. sentença.
Nesse sentido, se posicionou a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual passou a adotar o entendimento da
imediata aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso (antes da
declaração de sua inconstitucionalidade), por aplicação da regra do tempus
regit actum, por entender que as normas disciplinadoras dos juros moratórios
e atualização monetária possuem natureza processual, e não material, o que
autorizaria a aplicação da lei, a partir de sua entrada em vigência.
Tal jurisprudência se ajusta ao entendimento mais recente
do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, desde a edição da Medida Provisória
n. 2.180-35/2001, aplicou o princípio do tempus regit actum: RE n.
633.549/RJ, Rela. Mina. Carmen Lúcia; AI n. 657.133-AgRgR/PA, Rela.
Mina. Ellen Gracie; AI n. 764.524/RS, Rel. Min. Celso de Mello; AI n.
803.071-AgR/PB, Rel. Min. Gilmas Mendes; RE n. 538.182/RJ, Rel. Min.
Dias Tóffoli; AI n. 771.555-AgR/RS, REl. Min. Ricardo Lewandowski,
dentre outros.
Tal entendimento se manteve, inclusive, nas decisões do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.207.197/RS, em 18.05.2011 e Recurso Especial
Repetitivo n. 1.111.117/PR, em 02.06.2010, prevalecendo o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
5
aplicação geral e imediata das leis.
A respeito do tema, ainda, importante destacar o seguinte
julgado desta Colenda Câmara, cujo trecho pertinente segue transcrito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de
sentença - Juros de mora e correção monetária - Taxa de juros que
configura matéria de ordem pública podendo ser apreciada a
qualquer tempo e de oficio pelo magistrado - Pretensão da
aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 -
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora - Entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) - Precedentes Decisão reformada - Recurso provido.
(...)
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública
foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o
IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não
foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção monetária possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso
à luz do princípio tempus regit actum.” (grifei). (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048399-59.2015.8.26.0053/50001 -Voto no
6
Instrumento no 2250895-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leme de
Campos, em 12.03.2018).
Assim, não há que se falar em preclusão ou violação à
coisa julgada.
Dessa forma, de rigor o acolhimento dos embargos
declaratórios, diante da omissão havida, mas sem alteração do julgamento.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhem-se os embargos
declaratórios, passando a presente declaração a fazer parte integrante do v.
acórdão embargado.
SILVIA MEIRELLES
Relatora